Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-80.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004965-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE PEREIRA BATISTA - CPF: 771.457.801-78 (APELANTE), ANDERSON DIAS CARDOSO - CPF: 006.953.891-30 (ADVOGADO), MIKELLY KARINNE DA SILVA BRASIL BOHRER - CPF: 010.765.141-62 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DPVAT – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Não há se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004965-80.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEONICE PEREIRA BATISTA

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE PEREIRA BATISTA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, deixando de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face da justiça gratuita lhe concedida.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que a perita foi falha em seu laudo, pois
“dois médicos (além de todos argumentos e elementos trazidos aos autos) comprovaram que os ferimentos da Apelante são reais, e que lhe afetam NÃO SÓ O OMBRO, MAS O BRAÇO INTEIRO, e isto não foi o suficiente para convencer o sentenciante, de seu direito”
(sic).

Assevera que “
todo o braço foi bastante comprometido, e não somos nós quem falamos, mas esta verdade está demonstrada nos documentos médicos colacionados nos autos
” (sic), além da perda de força e extensão do membro e fortes dores, o que pode ser comprovado pela receita médica anexada com a exordial.

Aduz que que a sentença seja reformada, de modo a reconhecer os óbvios e documentados danos sofridos pela apelante, e que seja contabilizado seu braço, que se encontra severamente dolorido e semi-imprestável.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença
a quo
e assim, julgar totalmente procedentes os pedidos inaugurais, contabilizando os danos sofridos tanto no ombro da vítima, quanto em seu braço (Id 196329267).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 195206652).

Dispensada do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id 196436659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEONICE PEREIRA BATISTA
, ora apelante,

ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 17/08/2019.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular entendeu ser indevida a indenização pleiteada, e a par disso, julgou improcedente o pedido da inicial.

Insurge-se, então, a autora apelante, alegando inicialmente que a perita foi falha em seu laudo, pois “
dois médicos (além de todos argumentos e elementos trazidos aos autos) comprovaram que os ferimentos da Apelante são reais, e que lhe afetam NÃO SÓ O OMBRO, MAS O BRAÇO INTEIRO, e isto não foi o suficiente para convencer o sentenciante, de seu direito
” (sic).

Segue sustentando que
“todo o braço foi bastante comprometido, conforme demonstrado nos documentos médicos colacionados nos autos”
(sic), além da perda de força e extensão do membro e as fortes dores que sente, que pode ser comprovado pela receita médica anexada.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia CNH, declaração de pobreza, CTPS, comprovante de residência, Boletim de Ocorrência nº. 2019.296690 e prontuário médico e receita médica (Ids 196330683 a 196330690).

Além disso, durante a instrução processual ainda foi realizada perícia pela médica do Juízo, sendo nomeada a
expert
Dra. Vanessa C. Santini Santana.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 17/08/2019.

No entanto, a perita foi categórica ao afirmar que
“SEGUNDO A TABELA DPVAT o periciado não se enquadra em nenhum grau de invalidez”
(Id 196329226).

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão da médica perita, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca da possível incapacidade definitiva ou permanente.

Importante registrar que a parte autora, ora apelante, impugnou o laudo pericial, solicitando esclarecimento do mesmo (Id 196329236), sendo que o condutor do feito determinou a intimação da
expert
para os devidos fins.

Na sequência, a perita esclareceu o seguinte:

“
No ato da perícia não foi evidenciado nenhuma incapacidade física e tampouco exames que comprovassem uma incapacidade
. A bibliografia apresentada foi com a intenção de ilustrar que a periciada poderia ter evoluído com tal complicação. Porém
no momento da avaliação não apresentava sinais clínicos sugestivos. Para melhor avaliar possíveis complicações, seria de suma importância que a periciada apresentasse exames atualizados
, sugerido pelo especialista
” (sic) (Id 196329253)

Veja que do trecho em destaque ficou elucidado inexistir sequelas permanentes no membro afetado da autora apelante, muito em decorrência da ausência de laudos mais atualizados indicativos e/ou sugestivos da permanência das limitações físicas decorrentes do acidente sofrido, ônus esse de incumbência da própria interessada,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, o que não pode ser devidamente atestado pelos demais documentos juntados à exordial, porquanto, compatíveis ao tempo dos fatos.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada, sendo de rigor a improcedência dos pedidos.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nessa diretriz, a tese defendida pela autora apelante não merece guarida, visto que inexiste elementos nos autos capazes de refutar a conclusão pericial e que levou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competiria à requerente apelante juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar a ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito à indenização, cujo ônus não demonstrou a contento.

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pela autora apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ademais, verifica-se que, em sede de contestação, preliminarmente, a Cia. requerida apelada noticiou que promoveu com o pagamento regular da importância relacionada à indenização do seguro pleiteado pela autora recorrente, inclusive tendo efetuado a transferência bancária em conta de titularidade da própria na data de
22/06/2020
, sendo o valor ressarcido na ordem de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme se observa do processo administrativo, acostado na íntegra junto ao Id 196329205.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024